Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704186-79.2021.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS MACIEL DE SOUZA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS MACIEL DE SOUZA JUNIOR contra o v. acórdão exarado sob o ID 34598544, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para reformar a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Conhecimento proposta contra o Banco do Brasil S.A. O embargante afirma que o v. acórdão foi omisso quanto às provas e alegações por ele trazidas que evidenciavam sua aprovação no concurso para o cargo de Escriturário, microrregião 07-CE do Banco do Brasil S.A. no cadastro de reserva e de que o embargado, durante o prazo de validade do concurso, ante os desligamentos de empregados e, consequentemente, surgimento de vagas, realizou contratação de temporário, de forma ilegal. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34890574, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de maio de 2022 às 18:58:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora